Tribunal: TJMT
Processo: 1014175-96.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014175-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), MARILIA BELEM ROCHA - CPF: 061.352.641-41 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (IMPETRANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

– PRISÃO PREVENTIVA –
1.
PRELIMINAR

SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
– TESES DA FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA,

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA
PRISÃO
CAUTELAR
,

PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENT
E

E
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

–

JÁ EXAMINADAS
E INDEFERIDAS
POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS – IDENTIDADE DA MATÉRIA –
ACOLHIMENTO –

2.
MÉRITO
:

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM
A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA À
PACIENTE
– 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOS
IMPROCEDENTES – ORDEM DENEGADA.

1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo
em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.

A simples possibilidade de
a
paciente, eve
ntualmente, vier a ser condenada
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

3
.

Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Lucas Nascimento Gonçalves e Sandro Luiz Costa
Saggin
, em favor de
Marilia
Belem
Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que a mantém presa preventivamente em razão da suposta prática do delito de
o
rganização
c
riminosa (art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013).

Alegam os impetrantes que a paciente foi presa no dia 16 de setembro de 2021, por força do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo n. 1007747-40.2021.8.11.0042, tendo a denúncia sido oferecida em data de 6 de outubro de 2021 e recebida em 3 de novembro de 2021, tendo as audiências de instrução e julgamento sido realizadas nos dias 20 a 23 de março de 2023, em seguida foi reiterado o pedido de revogação da sua prisão preventiva, cujo pleito restou indeferido pela autoridade indigitada de coatora.

Sustentam que inexistem indícios suficientes de autoria em relação à paciente para mantê-la em cárcere provisório, pois há apenas
prints
de conversas via
WhatsApp
no sentido de que a paciente teria solicitado a Wanderson (suposto integrante da organização criminosa) que a incluíssem no grupo de mensagens eletrônicas supostamente restrito a membros
do
“
Comando Vermelho
”
, intitulado por “Grande Família”, “
porém NÃO RESTOU COMPROVADO nos autos que o número de telefone utilizado na conversa fosse da paciente, tanto é que, SEQUER tem foto de identificação, além disso NÃO HOUVE comprovação se o número telefônico estava cadastrado em nome da paciente
”.

Destacam que, no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto “
restou comprovado que as alegações em desfavor da paciente, representação da Autoridade Policial, são ínfimas
”.

Ressaltam que a instrução processual se encontra encerrada não havendo necessidade em manter a prisão preventiva da paciente; destacando, ademais, que
existe flagrante
cumprimento antecipado de pena
, porquanto está custodiada há quase dois anos, motivo pelo qual a
manutenção da sua prisão
cautelar ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade
, haja vista que diante do longo lapso temporal da prisão provisória faria jus
à progressão de regime.

Aduzem que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é estudante, tem residência fixa, ocupação lícita e reside com seu avô idoso que necessita de seus cuidados, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postularam
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
172581674
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
s

ID
s

174079152
/
174079154
,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
174669158
, opin
a

“
pelo conhecimento parcial do
writ, e na parte conhecida, pela denegação da ordem
”
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos.

Tem razão o
presentante
da Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto da análise destes
autos
se
infere

que
a revogação ou relaxamento da custódia cautelar d
a

paciente
, sob o
s
argumento
s

de
: (i) fragilidade dos indícios de autoria;

(
ii
) carência de fundamentação idônea e dos requisitos da
sua
prisão preventiva; e (
i
i
i
)

a
aplica
ção

de

medidas cautelares alternativas
,
eis que

ela
ostenta predicados
pessoais favoráveis
,
em verdade,
trata-se
de reiteração dos pleitos já analisados
e indeferidos
por este órgão fracionário,
motivo pelo qual
essas teses não pode
m
ser examinadas
nesta ação mandamental
,
redundando, consequentemente, na extinção parcial do vertente processo
.

Realmente, e
sta
Terceira
Câmara Criminal julgou
, no dia 9 de fevereiro de 2023, o

Habeas Corpus
n.
1023403-66.2021.8.11.0000

impetrado em favor d
a
paciente,
quando
foram
analisados
pedidos idênticos aos
deduzidos
nest
e
mandamus
,
tendo a
ordem
sido
denegada
, tal como se infere da ementa abaixo transcrita
:

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO FECHAMENTO – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COAUTORIA DELITIVA – DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE OBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – RELATÓRIO POLICIAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A CONDUTA DELITIVA INCRIMINADA – ENUNCIADO 42/TJMT – CONDENAÇÃO CRIMINAL E OUTROS REGISTROS CRIMINAIS POR FATOS GRAVES ANTERIORES - FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6/TJMT - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO N. 43/TJMT – CRIME PERMANENTE – CONTEMPORANEIDADE – PRESENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA.

1. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ. Inteligência do Enunciado n. 42/
TCCrReun
/TJMT.

2. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, máxime quando se evidencia condenação por fato anterior e outros registros criminais por fatos graves, que revele a propensão à reiteração delitiva [Enunciado 6/
TCCrReun
/TJMT], o que vem de tornar irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis [Enunciado 43/
TCCrReun
/TJMT].

3. Cessada - à época das investigações policiais - a permanência do vínculo criminoso com os demais integrantes da Organização Criminosa, marco determinante da consumação do crime de organização criminosa [art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013], descabe falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão preventiva, ainda que o início das investigações tenha se dado anteriormente.

4. Ordem denegada.

Sendo assim, embora o
s

impetrante
s
reitere
m
os argumentos de que não estão presentes os requisitos autorizadores
à decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
e
acrescent
em
que
a
paciente é pessoa
com predicados pessoais abonatórios
–
motivo pelo qual entende
que
a

sua
custódia cautelar não se justifica
–
, faz-se
imprescindível
repetir que a decis
ão

foi
fundamentada, n
a garantia da ordem pública, em razão d
os indícios da
sua
participação em organização criminosa
; como também
pelo risco de reiteração delitiva
.

Além disso,
se observa
que
foi impetrado

em favor da paciente
o
Habeas Corpus
n.
1006476-88.2022.8.11.0000
, cujo acórdão ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO –
1. NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO NO HC PJE 1023406-66.2021.8.11.0000 –
WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
2. EXCESSO DE PRAZO
– DECURSO DE PRAZO PRISIONAL CAUTELAR DE 202 DIAS – NÃO VERIFICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 12.850/2013 – EXCESSO QUE, PORVENTURA EXISTENTE, ESTÁ JUSTIFICADO PELAS PECULIARIDADES DO CASO – COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL COMPOSTA DE 29 CODENUNCIADOS – AUSÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIAL –
3. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Descabe reavaliar, sem fato novo, questões já decididas em writ anterior, sob pena de caracterização de reiteração de pedidos já alcançados pelo manto da preclusão.

2. In
casu
, embora efetivamente transcorrido prazo de prisão provisória superior a 202 dias, cuida-se de crime submetido à sistemática do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.850/2013, que prevê prazo da instrução criminal de processos de réus presos de 120 dias, prorrogáveis por igual período, ainda não transcorrido. Além disso, as hipóteses de atraso processual em ação penal com alta complexidade processual, decorrente da pluralidade de réus com diferentes procuradores, e fática, decorrente da natureza e forma de cometimento do crime, desnaturam possível negligência judiciária ou da acusação na condução da marcha processual, justificando as eventuais demoras constatadas. Ordem denegada.

3. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e, nessa extensão, denegada.

Conquanto se trate do salutar exercício do direito de petição consagrado constitucionalmente,
faz-se imperioso salientar

que a paciente já
teve
diversos
habeas corpus

impetrados em seu favor, deduzindo, outrossim,
no juízo de primeiro grau,

vários
pedidos de revogação
e relaxamento de
sua
prisão, todavia, em nenhum
desses
momento
s
foram
apresent
ados

fatos novos
, ou razões
suficientes
para o acolhimento
dos seus inúmeros
pleito
s
.

Por conta disso,
resta claro que,
em relação aos pleitos acima mencionados,
a vertente
ação constitucional
não passa de
reiteração
daqueles
anteriormente
julgados
e indeferidos p
or este Tribunal de Justiça
no
s
autos do
s

habeas corpus acima referidos
, sobretudo porque não houve inovação fática a ensejar a desnecessidade da prisão cautelar
da paciente
,
daí por que
esses pedidos
não podem

ser
examina
dos,
devendo
,
consequentemente
,
ser julgado extinto este processo no que diz respeito
às

três primeiras
teses.

Diante do exposto, a p
reliminar
deve ser
acolhida
.

MÉRITO

Em relação à tese remanescente
, não obstante
os
impetrante
s
alegue
m
que a prisão preventiva d
a
paciente foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade,
sob o argumento de que
não será condenad
a
a pena que se aplique o regime fechado
, é imperioso reconhecer que tal
argumento não merece acolhimento,
porquanto a simples possibilidade de el
a
ev
entualmente,
vier
a ser condenada
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

A propósito,
acerca do tema, veja-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RED MONEY. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO BASTANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. TEMPO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNOSE INCABÍVEL
. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, somente se permite, em sede de habeas corpus, a negativa de prosseguimento da demanda originária - medida excepcional - quando demonstradas, de modo irrefutável e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Por ser a denúncia a petição inicial do processo penal, com caráter meramente descritivo, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada delituosa só serão elucidadas ao final da instrução processual.

3. Na espécie, imputaram-se ao paciente operações financeiras, realizadas em favor da facção criminosa, valendo-se de contas bancárias de interpostas pessoas, amigos ou familiares, a fim de ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos elevados, oriundos do comércio de substâncias entorpecentes, de roubos e extorsões.

4. O Parquet estadual descreveu, na exordial acusatória, o modo de funcionamento do grupo criminoso e apontou operações pecuniárias específicas, praticadas em nome de cada denunciado - tais quais aquisição de sociedades empresárias de fachada, compra e venda de bens móveis e imóveis, obtenção de cabeças de gado, conforme laudos técnicos de grupos de inteligência da polícia -, a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório.

5. O vínculo do réu com associação delituosa sofisticada, que pratica injustos de cunho permanente, com consequências atualizadas, revela a sua periculosidade e a probabilidade concreta de persistência no cometimento de infrações penais, a justificar idoneamente a preservação da sua custódia processual, bem como
desautorizar sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.

7. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite da demanda. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três peças autônomas, conforme os núcleos de atuação da organização criminosa. A peça acusatória relativa ao "Núcleo 2", do qual o paciente faz parte, denunciou 89 pessoas. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e, em outras quatro oportunidades, fragmentar novamente o feito. Além disso, a ação criminal exigiu a expedição de diversas cartas precatórias, vários mandados, ofícios, sequestro de automóveis, bloqueios de aportes financeiros, interdição de estabelecimentos comerciais e tantas deliberações judiciais. Dadas as particularidades do caso, o tardar para a resolução do litígio não é desproporcional e se encontra justificado pelas instâncias ordinárias.

8. Sem embargo do período de segregação provisória, que remonta a outubro de 2018, e do deferimento de progressão para o regime semiaberto em outra ação penal, não se olvida que o acusado é reincidente específico e praticou as infrações ora em lide enquanto cumpria as reprimendas respectivas, nem sequer que a instrução processual se encerrou e as partes já ofertaram seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve término do primeiro grau de jurisdição.

9. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso.

10. Descabida a análise do pedido de extensão ao paciente do proveito de liberdade provisória facultado à coacusada, porquanto o writ não foi instruído documento algum que se refira à revogação da cautela mais onerosa em favor da codenunciada, tampouco à avaliação da temática pelo órgão de segundo grau. Dessarte, a análise do tema, nesta oportunidade, ensejaria dilação probatória, incabível na via eleita, bem como provocaria a indevida supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

11. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com recomendação de prioridade na prolação da sentença.

(HC n. 672.778/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14
.
9
.
2021,
DJe
de 21
.
9
.
2021.)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar

e
deixo
examinar as
três
primeiras
teses
que foram consideradas reiteração
de pedidos
anteriormente julgados e in
de
f
eri
dos
por este Tribunal de Justiça
,
julg
ando
parcialmente extinto o presente
processo
.

No mérito,
tenho por improcedente o pedido
remanescente
deduzido em favor
Marilia
Belem
Rocha
, em razão de inexistência de ofensa ao princípio da homogeneidade
; por conseguinte,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023